Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. ATUALIZAÇÃO. DIREITO DE DEFESA DO CREDOR. ASSEGURADO. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há inépcia da petição inicial do Cumprimento de Sentença, quando no demonstrativo de cálculos apresentado pelo credor encontram-se discriminados todos os parâmetros utilizados para atualização da dívida, assegurando o pleno exercício do direito de defesa do devedor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.